Tribunal: TJBA
Processo: 8025820-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025820-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAQUEL JESUS SILVA BISPO

Advogado(s)
:
JULIANE VIEIRA DE SOUZA, LINDSON RAFAEL SILVA, MARIA CANDIDA DE MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA. OMISSÃO NO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à anulação do ato que eliminou a agravante de prova prática de concurso público para instrutora de artes (corte e costura), em virtude da ausência de máquina de costura.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falta de juntada da decisão agravada impede o conhecimento do recurso; (ii) saber se o não comparecimento à nova prova, designada sem intimação pessoal, acarreta a perda superveniente do objeto; e (iii) saber se é lícita a eliminação fundada na falta de equipamento não especificado expressamente no edital.

III. Razões de decidir

3. A indicação precisa da decisão recorrida no processo eletrônico atende à finalidade legal, inexistindo prejuízo à defesa que justifique o não conhecimento do agravo.

4. A mera publicação de edital de convocação para nova prova, sem a intimação pessoal da candidata que já litiga judicialmente sobre a questão, fere a cooperação processual e impede o reconhecimento da perda de objeto por desinteresse.

5. O edital rege o concurso público e deve estabelecer as regras de forma clara e objetiva. A determinação genérica para que o candidato leve "materiais para a execução da peça" não é suficiente para obrigar o porte de maquinário essencial e de grande porte (máquina de costura).

6. A omissão da banca examinadora em detalhar os itens indispensáveis não pode prejudicar a candidata, tornando ilegal o ato desclassificatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da decisão agravada em processo eletrônico não impede o conhecimento do recurso quando possível sua identificação. 2. A convocação de candidato que já litiga judicialmente para nova etapa do certame exige intimação pessoal, não bastando edital genérico. 3. É ilegal a eliminação em prova prática por falta de equipamento não exigido de forma expressa no edital."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 1.017, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8025820-93.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
RAQUEL JESUS SILVA BISPO,
e Agravado,
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.